Tribunal: TJBA
Processo: 0035745-92.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035745-92.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENIRA DE ANDRADE SANT ANNA e outros (19) Advogado(s): DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou o recurso de apelação. A executada alega omissão quanto à suficiência do depósito judicial e à sua não constituição em mora. As exequentes apontam contradição na negativa de fixação de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o alegado excesso de execução e a não aplicação do Tema 677 do STJ; e (ii) saber se o julgado foi contraditório ao negar o pedido de honorários advocatícios com base na Súmula 519 do STJ. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à suficiência do depósito judicial, pois o acórdão consignou que a matéria está acobertada pela coisa julgada, tendo sido decidida em momento anterior. O depósito para garantia do juízo não equivale ao pagamento voluntário, não afastando a mora do devedor e, por conseguinte, a incidência dos consectários legais até a efetiva entrega do valor ao credor, conforme tese fixada no Tema 677 do STJ. 4. Inexiste contradição na decisão que negou a fixação de honorários advocatícios. O acórdão se baseou em dois fundamentos: (i) a inaplicabilidade da verba honorária por ter o cumprimento de sentença iniciado sob a vigência do CPC/1973; e (ii) a incidência da Súmula 519 do STJ, que veda a fixação de honorários na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão anterior com trânsito em julgado sobre a insuficiência do depósito judicial impede a rediscussão da matéria. 2. O depósito judicial para garantia do juízo não cessa a mora do devedor, que permanece responsável pelos consectários legais até a efetiva disponibilização do crédito ao credor. 3. Não são cabíveis embargos de declaração para reexaminar o mérito da decisão ou corrigir suposto erro de julgamento quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1º, e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 519; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0035745-92.2001.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargados, simultaneamente, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e RENIRA DE ANDRADE SANT ANNA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.